Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-51.2012.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000667-51.2012.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (EMBARGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JORGE JOSE ZAMAR NETO - CPF: 205.247.221-53 (EMBARGANTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1º, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA
–
OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000667-51.2012.8.11.0044

EMBARGANTE:

JORGE JOSÉ ZAMAR NETO

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JORGE JOSÉ ZAMAR NETO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
167219661
), que, a unanimidade proveu
o recurso interposto pela ora embargada

para reformar a sentença de origem afastando
o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o
decisum
fora omisso posto que “
ao somarmos o prazo prescricional intercorrente acumulado, temos a quantia total de 03 anos, 01 mês e 27 dias, ocorrendo assim a 5 prescrição intercorrente, pois esta, se regula pelo mesmo prazo de prescrição da ação (trienal), vide súmula nº 150 do STF e por se tratar de cédula de crédito bancário, que também possui prescrição trienal
” (sic).

Assevera que “
a exequente, ora embargada deixou de obedecer ao comando judicial do juízo de piso (Id. 158221223), de modo a não se manifestar sobre o que lhe foi oportunizado, se limitando apenas em requerer a penhora em contra, representado em um verdadeiro descaso e desídia com o juízo, revelando seu abandono processual por período maior que 30 dias, prazo esse, necessário para o juízo de piso extinguir o feito nos termos do art. 485, III do CPC”
(sic).

Requer seja sanada a omissão indicada, com a análise expressa sobre possível violação aos artigos 485, III, §1º e §4º-A do artigo 921 do CPC e aos enunciados 194, 195 e 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC.
,

razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável
. (Id
1168328191)

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certificado no Id. 171977668.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO REALIZADA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1º, CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE CREDORA POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição
intercorrente
pressupõe a
inércia
do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
”.

Ao contrário do que afirma a parte embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no
provimento do recurso
, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta no julgado que
“
na hipótese dos autos, considerando que a magistrada
a quo
fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na decorrência do transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de valores e bens penhoráveis, i
mprescindível é a suspensão do processo pelo juiz pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC
, uma vez que sem tal providência não se tem por inaugurado o cômputo da prescrição, consoante dicção do §4º do aludido dispositivo legal
”
– sic.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023